Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA 269 DO STJ. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O vício de contradição é definido como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).Não se confunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado.
3. O acórdão apresentou a base legal para a a fixação do regime inicial semiaberto e, em seguida, escorou o raciocínio em julgados desta 3a Turma Criminal, nos quais reconhecida a incidência do enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça a casos semelhantes (valoração negativa de apenas uma circunstância judicial).
4. A discordância quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.